Tribunal: TJBA
Processo: 8106797-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8106797-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERSON ARAUJO MARTINS

Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Gerson Araújo Martins, contra sentença proferida pela
10ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 8106797-06.2024.8.05.0001, ajuizada em face da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP. A sentença julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
, declarando a nulidade do contrato e condenando a
R
é à devolução dos valores descontados da aposentadoria do
A
utor, mas indeferiu o pleito de indenização por dano moral. Inconformado, o
Acionante
apelou, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a realização de desconto indevido, em benefício previdenciário, sem a existência de contrato válido entre as partes, configura violação a direito da personalidade e enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente da comprovação de culpa.

4. A ausência de documentos que comprovem a contratação, como contrato assinado, documento de identidade ou registros da formalização, revela a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e caracteriza falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que único e de pequeno valor, ultrapassa o mero aborrecimento, repercutindo negativamente no planejamento financeiro do consumidor e configurando dano moral
in re ipsa.

6. A reparação por dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

7. No caso concreto, diante da inexistência de reiteração da conduta e da ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial, a fixação da indenização em R$
1
.000,00
(
hum
mil reais)
revela-se adequada à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
parcialmente
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 20.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200684-44.2023.8.06.0081, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8106797-06.2024.8.05.0001
, na qual figura como Recorrente

GERSON ARAÚJO MARTINS
, sendo Apelada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO.

Salvador, .